Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710393-07.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em face da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, movida pela apelante em desfavor de FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da autora, devidamente intimada, não ter promovido atos e diligências que lhe incumbiam (ID 68930540). Recebidos os autos, verificou-se que a advogada subscritora da apelação de ID 68930543 não possui poderes para representar a apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes à subscritora do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 08/05/2024 (ID 68930510), antes, portanto, da interposição da apelação, que ocorreu em 11/02/2025 (ID 68930543). Intimada para regularizar sua representação processual, a apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 70117948 . Nos termos do art. 76, §1o, inciso I, do CPC, verificada a irregularidade da representação processual, deve a parte ser intimada a sanar o vício e, caso não o faça, tratando-se de providência cabível ao autor, deve o feito ser extinto, o que, em se tratando de recurso, acarreta seu não conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários recursais, pois não houve a fixação da verba pelo d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora